Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012653-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAILTON DA SILVA GAMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DO EXAM
E. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado condenado por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, sem a realização prévia de exame criminológico, mesmo após a vigência da Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o da LEP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime prisional do agravado, considerando a nova redação do art. 112, §1o da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 14.843/2024, quando os crimes foram praticados antes de sua vigência e o apenado já havia implementado os requisitos para o benefício.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei no 14.843/2024, ao exigir exame criminológico como requisito para progressão de regime, possui natureza de norma penal material mais gravosa, não podendo retroagir para prejudicar o apenado, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.

2.

A exigência automática e genérica de exame criminológico viola o princípio da individualização da pena, sendo necessária fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula no 439 do STJ.

3.

A determinação de exame criminológico constitui faculdade do juízo da execução, devendo estar amparada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos ou o histórico penal do apenado.

4.

O agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 04/06/2025 e apresenta comportamento carcerário satisfatório, sem registro de faltas disciplinares ou intercorrências intramuros, conforme reconhecido pelo juízo da execução.

5.

A alegação de reincidência ou regressão anterior, por si só, não justifica a imposição do exame criminológico, especialmente quando demonstrado o adequado comportamento no curso da execução atual.

6.

O juízo de origem analisou o requisito subjetivo com base em elementos concretos, valendo-se do atestado de conduta carcerária, instrumento idôneo e suficiente no caso concreto.

7.

A concessão do benefício foi acompanhada de condições rigorosas e fiscalizáveis, como monitoramento eletrônico, restrições de deslocamento e obrigações periódicas, garantindo o controle estatal e a segurança social.

8.

A deficiência estrutural do Estado na realização célere de exames criminológicos não pode prejudicar o direito do apenado à progressão, sob pena de configurar excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, não pode retroagir para prejudicar o apenado cujos crimes foram praticados antes de sua vigência.

2.

A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito, à natureza do crime ou à quantidade de pena.

3.

O histórico de regressão anterior não impede nova progressão de regime quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, sendo suficientes as condições concretas e fiscalizáveis impostas pelo Juízo da execução para garantir o adequado cumprimento da pena e a segurança da sociedade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, III, da Constituição Federal; art. 5o, XL, XLVI e LXXVIII, da Constituição Federal; art. 50, inciso V, art. 112, §1o, art. 118, inciso I, e art. 146-B, inciso IV, todos da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei no 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF – Súmula Vinculante 26; STF – ADPF 347/DF; STJ – Súmula 439; STJ – AgRg no HC 999.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025; STJ – AgRg no HC 962.113/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/03/2025; STJ – AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/09/2024; TJMT – Agravo de Execução Penal 1040255-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/01/2026; TJMT – N.U 0032905-56.2017.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 06/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Processo de 0009227-27.2008.8.11.0042, concedeu ao apenado
JAILTON DA SILVA GAMA
progressão do regime fechado para o semiaberto, sem a realização prévia de exame criminológico. (Id. 355828868)

Conforme se depreende dos autos, o agravado cumpre pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão (Id. 355828884, pág. 58/63), em regime inicialmente fechado, pela prática de quatro crimes de tráfico de drogas, um de associação para o tráfico e um de posse irregular de arma de fogo, tendo preenchido o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto em 04/06/2025.

O Juízo da execução, em decisão prolatada em 23/10/2025 concedeu a progressão de regime ao apenado, após constatar o preenchimento do requisito objetivo em 04/06/2025, atinente à progressão de regime, e o requisito subjetivo fundamentando-se na ausência de notícia de envolvimento do apenado em nova prática delituosa ou intercorrência intramuros, bem como no fato de o apenado não registrar condenação pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça, razão pela qual entendeu viável a análise do mérito subjetivo tão somente através do atestado de comportamento carcerário, condicionando a soltura à juntada do referido atestado favorável até o momento da soltura.

(Id. 355828868)

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de Agravo em Execução, alegando, em síntese, que: a Lei no 14.843/2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do exame criminológico, possui natureza processual, e não material ou híbrida, uma vez que não instituiu novo requisito para a progressão de regime, mas apenas disciplinou a forma de comprovação do requisito subjetivo, devendo ser aplicada imediatamente pelo princípio do tempus
regit actum
, embora reconheça que tal entendimento é minoritário. Aduz que o cerne do inconformismo reside na aplicação da Súmula no 439 do STJ, que admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, sendo que o agravado possui quatro condenações por tráfico de drogas, uma por associação para o tráfico e uma por posse irregular de arma de fogo, somando mais de 23 anos de pena e acrescenta que o agravado já foi anteriormente beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e, não obstante, voltou a delinquir, demonstrando o descumprimento do objetivo ressocializador da execução penal e a persistência de tendências voltadas à reiteração criminosa; e a simples observância dos requisitos formais não é suficiente para autorizar nova progressão, sendo o exame criminológico medida necessária para avaliar a periculosidade atual do apenado, sua adaptação ao regime anterior e seu real comprometimento com o processo de reintegração social, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação da realização do exame criminológico e a regressão do agravado ao regime fechado até sua conclusão. (Id. 355828867)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, em favor do agravado, pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, argumentando que o recurso ministerial carece de fundamentação concreta e individualizada, tratando-se de peça genérica, tanto que qualificou pessoa diversa do agravado, que a Lei no 14.843/2024 não pode retroagir para prejudicar o apenado, por se tratar de norma de natureza material ou híbrida, mais gravosa, vedada sua aplicação retroativa nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, que a gravidade abstrata do crime, a natureza hedionda do tráfico e a extensão da pena não constituem fundamentação idônea para determinar o exame criminológico, configurando
bis in idem
e que os requisitos objetivo e subjetivo restaram plenamente preenchidos, ostentando o agravado bom comportamento carcerário, sem registro de infrações disciplinares ou fatos novos desabonadores, sendo o atestado de boa conduta suficiente para a concessão do benefício.

(Id. 355828872)

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 355828871)

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para determinar a realização de exame criminológico, sintetizando a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – SEMIABERTO – DEFERIMENTO SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CABIMENTO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO MÉRITO SUBJETIVO – READAPTAÇÃO SOCIAL NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – CONCESSÃO PREMATURA DO BENEFÍCIO – LEI No 14.843/2024 – IRRETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO APENADO – DIPLOMA QUE, TODAVIA, REFORÇA A RELEVÂNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO NA FORMAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A PROGRESSÃO – RECURSO QUE DEVE SER PROVIDO.
” (Id. 358264854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime prisional do agravado, considerando a nova redação do art.
112
,
§ 1o
da
Lei de Execução Penal
, dada pela Lei
14.843
/2024.

Transcrevo a decisão combatida:

“[...]
Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia
04/06/2025
, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática delituosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre observar que o apenado não registra condenação pela prática de crime revestido em violência ou grave ameaça, de modo que, ao menos por ora, se mostra viável a análise do mérito subjetivo tão somente através do atestado de comportamento carcerário.

Desse modo,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) J
AILTON DA SILVA GAMA
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade,
condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário favorável até o momento da soltura.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146- B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a qual deverá ser instalada, pela CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, na própria unidade penitenciária, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado( a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas; participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PR
ESO. [...]”

No caso em análise, discute-se a aplicabilidade da Lei no 14.843/2024, que alterou o art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime prisional, a um apenado que já havia cumprido o lapso temporal necessário para a progressão antes da entrada em vigor da nova lei.

Cumpre destacar que a Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, alterou o §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, além do atestado de boa conduta carcerária, os resultados do exame criminológico para a concessão da progressão de regime. Confira-se a nova redação:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Com efeito, em matéria penal, vigora o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

Trata-se, portanto, de garantia fundamental que visa assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade das consequências jurídicas dos atos praticados pelos cidadãos, constituindo verdadeiro corolário do princípio da legalidade penal, insculpido no art. 5o, XXXIX, da Carta Magna.

A questão central, portanto, é determinar se a nova exigência legal, que impõe um requisito adicional para a progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a situações em que o direito à progressão já havia sido adquirido antes da vigência da lei nova. Para responder a essa indagação, impende analisar a natureza jurídica da norma que estabelece requisitos para a progressão de regime prisional.

Constitui, inequivocamente, de norma de direito material, ainda que inserida no contexto da execução penal, pois define condições para o exercício de um direito subjetivo do apenado, qual seja, o direito à progressão de regime.

Com efeito, parte da doutrina penal representada por autores como Rogério Greco, Cezar Roberto Bitencourt e Guilherme de Souza Nucci, reconhece que as normas que estabelecem requisitos para a concessão de benefícios na execução penal possuem natureza material, estando, portanto, sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Nesse sentido, a aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024 para impor a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, quando o lapso temporal já havia sido cumprido antes de sua vigência, configuraria flagrante violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Isso porque a nova exigência legal representa um agravamento na situação jurídica do apenado, impondo-lhe um ônus adicional para o exercício de um direito que já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico. Trata-se, portanto, de norma mais gravosa, cuja retroatividade é expressamente vedada pela Constituição Federal.

No caso em análise, os crimes pelos quais o agravado foi condenado (tráfico de drogas, um de associação para o tráfico e um de posse irregular de arma de fogo) foram praticados antes da vigência da Lei 14.843/2024.

Assim, a nova exigência legal de realização obrigatória de exame criminológico para progressão de regime configura inequívoco agravamento das condições para obtenção do benefício, não podendo retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Ademais, a exigência genérica e automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, viola o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 26:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 439, segundo a qual
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

Portanto, a determinação de exame criminológico é faculdade do juízo da execução, que deve ser exercida mediante decisão fundamentada em elementos concretos, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

No caso em tela, o Ministério Público fundamenta seu pedido de realização de exame criminológico na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo agravado (tráfico de drogas, um de associação para o tráfico e um de posse irregular de arma de fogo) e na quantidade de pena a cumprir.

Contudo, essas circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a exigência do exame, pois já foram consideradas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento.

Importante ressaltar que o agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 04/06/2025, e apresenta bom comportamento carcerário, sem registro de infrações disciplinares ou intercorrências intramuros, conforme consignado pelo próprio Juízo da execução na decisão agravada, nos seguintes termos:

“Lado outro, o inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática delituosa, tampouco intercorrência intramuros, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental”
(Id. 355828868, pág. 2/4)

Restando, assim, devidamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício, não há que se falar em determinação de exame criminológico sem fundamentação concreta e individualizada que o justifique.

Cumpre destacar, ainda, que, em matéria de execução penal, o tempo rege o ato (
tempus regit actum
), de modo que a lei vigente no momento em que o apenado implementa os requisitos para determinado benefício é a que deve ser aplicada, não podendo lei posterior mais gravosa retroagir para prejudicá-lo. A propósito, cito o Col. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para afastar decisão do Tribunal de origem que determinou a realização de exame criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão ao regime aberto.2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina havia cassado a decisão de primeira instância, determinando a realização do exame criminológico com base na aplicação da Lei n. 14.843/2024.II. Questão em discussão 3
. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência
.
III. Razões de decidir 4. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, tendo em vista que as alterações por ela promovidas têm natureza de reformatio legis in pejus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
.5. Não compete a esta Corte Superior se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.(AgRg no HC n. 999.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)”
(Grifo nosso)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício para restabelecer decisão do juízo da execução que havia deferido a progressão de regime ao agravado. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão do juízo a quo, determinando a submissão do agravado ao exame criminológico para progressão de regime, com base na nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14 .843/2024. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.4. Outra questão é se a decisão que determina a realização do exame criminológico deve ser motivada com base em elementos concretos da execução da pena, e não apenas na gravidade abstrata do delito. III. Razões de decidir 5. A Lei no 14.843/2024, que torna obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores, pois se trata de novatio legis in pejus .6. A decisão que exige exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução da pena.7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula n . 471/STJ e precedentes correlatos.8. No caso concreto, os crimes pelos quais o agravado foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14 .843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para progressão de regime, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência. 2. A decisão que determina a realização de exame criminológico deve ser motivada com base em elementos concretos da execução da pena, não bastando a gravidade abstrata do delito.
“Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o; LEP, art. 122, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30 .09.2024; STF, HC 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 29.05.2024. (STJ - AgRg no HC: 962113 SP 2024/0439444-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 19/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)”
(Grifo nosso)

Nesse sentido, já decidi em caso análogo:

“E M E N T A DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado condenado por crimes de roubo, sem a realização prévia de exame criminológico, mesmo após a vigência da Lei 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1o da LEP. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime prisional, considerando a nova redação do art. 112, § 1o da LEP, dada pela Lei 14 .843/2024. III. Razões de decidir: 1. A Lei 14 .843/2024, que alterou o art. 112, § 1o da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, não pode retroagir para prejudicar o apenado, por força do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. A exigência genérica e automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta baseada nas peculiaridades do caso, viola o princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26 do STF. 3. A determinação de exame criminológico é faculdade do juízo da execução, que deve ser exercida mediante decisão fundamentada em elementos concretos, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito. 4. O apenado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 22 .12.2023 e apresenta bom comportamento carcerário, comprovado por atestado da direção do estabelecimento prisional e relatório psicossocial favorável. 5. A deficiência estrutural do Estado em disponibilizar profissionais para a realização do exame criminológico em tempo razoável não pode prejudicar o direito do apenado à progressão de regime, sob pena de configurar excesso de execução. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A Lei 14 .843/2024, que alterou o art. 112, § 1o da LEP para exigir exame criminológico em todos os casos de progressão de regime, não pode retroagir para prejudicar o apenado. 2. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito ou à natureza do crime.
"Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XL e XLVI, CF/1988; art. 112, § 1o da LEP (redação dada pela Lei 14.843/2024). Jurisprudência relevante citada: STF - Súmula Vinculante 26; STJ - Súmula 439; TJMT - N.U 0032905-56.2017.8 .11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019. (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10402552920258110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)”
(Grifo nosso)

Impende destacar, outrossim, que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime representa uma restrição ao direito fundamental à liberdade, na medida em que condiciona o acesso a um regime prisional menos gravoso à realização de um exame que, muitas vezes, não pode ser realizado em tempo hábil devido às deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro.

Nesse contexto, a interpretação constitucionalmente adequada da Lei no 14.843/2024 é aquela que reconhece sua aplicabilidade apenas aos casos em que o lapso temporal para progressão de regime foi implementado após sua entrada em vigor, não podendo retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas sob a égide da legislação anterior.

Essa conclusão, aliás, está em harmonia com o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, que visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança legítima dos cidadãos nas instituições e no ordenamento jurídico.

Ademais, a interpretação que ora se adota encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF), que impõe a observância de um núcleo mínimo de direitos e garantias aos indivíduos, mesmo àqueles que se encontram sob custódia estatal.

Não se pode olvidar, ainda, que o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, exige que a execução penal seja adaptada às condições pessoais do apenado, levando em consideração sua evolução no cumprimento da pena e sua aptidão para progredir de regime.

Nesse contexto, a exigência automática de exame criminológico, sem fundamentação concreta e individualizada, contribui para o agravamento da superlotação carcerária e da violação massiva de direitos fundamentais, indo na contramão do que foi determinado pela Suprema Corte.

Outro ponto relevante a ser considerado é a deficiência estrutural do Estado em disponibilizar profissionais habilitados para a realização do exame criminológico em tempo razoável.

Essa demora prolongada acaba por configurar excesso de execução e violação ao princípio da duração razoável do processo, mantendo o apenado em regime mais gravoso por tempo superior ao necessário, em razão de uma exigência que, no caso concreto, não se mostra imprescindível para aferir o mérito do condenado.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro na ADPF 347/DF, determinou que os juízes e tribunais observem, em suas decisões, o quadro dramático do sistema penitenciário, tanto na aplicação da pena como durante a sua execução, visando reduzir a população carcerária e garantir os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

Nesse contexto, o magistrado de primeiro grau não dispensou por completo a análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. Pelo contrário, baseou sua decisão em elementos concretos que demonstram o mérito do apenado, consignando expressamente a ausência de notícia de envolvimento em nova prática delituosa e de intercorrências intramuros, sendo certo que, por não registrar o agravado condenação pela prática de crime revestido de violência ou grave ameaça, o próprio Juízo da execução entendeu viável a análise do mérito subjetivo tão somente através do atestado de comportamento carcerário, instrumento válido e suficiente para aferir a aptidão do condenado para progredir de regime no presente caso.

No que tange à alegação ministerial de reincidência após benefício anterior, ainda que essas circunstâncias restem comprovadas nos autos, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a determinação do exame criminológico. Isso porque o critério determinante para a progressão de regime é o comportamento do apenado durante o cumprimento da pena atual, o qual restou comprovado como favorável, sem registro de infrações disciplinares ou intercorrências intramuros. A eventual regressão anterior cumpriu seu papel dentro do sistema progressivo de cumprimento de pena, tendo o agravado permanecido no regime fechado, cumprido a fração exigida e preenchido novamente os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, sendo certo que, preenchidos tais requisitos, a progressão constitui direito subjetivo do apenado, e não mera faculdade do juízo.

Acrescente-se que o Juízo da execução, ao conceder o benefício, não ignorou o histórico do agravado, tanto que não o fez de forma irrestrita, mas sim condicionado ao cumprimento de inúmeras obrigações concretas e fiscalizáveis, determinando que o regime semiaberto seria cumprido mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar diário entre 22h e 6h, obrigação de comprovar vínculo empregatício no prazo de 07 dias, sob pena de regressão ao regime fechado após 30 dias sem comprovação de atividade lícita, proibição de ausentar-se das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, de frequentar lugares inapropriados, de portar armas, de ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de entorpecentes e de envolver-se em qualquer infração penal, além de comparecimento mensal à Fundação Nova Chance, advertindo que o descumprimento de qualquer dessas condições acarretaria a revogação do benefício e a regressão ao regime fechado, nos termos dos artigos 50, inciso V, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, medidas essas que se mostram suficientes e proporcionais para garantir o adequado cumprimento da pena, o processo de ressocialização do apenado e a segurança da sociedade, tornando desnecessária e desproporcional a realização do exame criminológico no caso concreto.

O histórico de regressão anterior, por si só, não constitui óbice à nova progressão de regime, uma vez que o sistema de execução penal é orientado pelos princípios da progressividade e da ressocialização. Cumprida a fração legal exigida após o retorno ao regime mais gravoso e demonstrado comportamento carcerário satisfatório, sem registro de faltas disciplinares ou intercorrências intramuros, resta evidenciado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício, não havendo fundamento concreto e individualizado que justifique a imposição do exame criminológico no caso.

Portanto, não há que se falar em risco à segurança pública ou em ausência de análise do requisito subjetivo para a progressão de regime. O que ocorre, na verdade, é a aplicação dos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, em consonância com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Por fim, cabe ressaltar que a progressão de regime é direito subjetivo do apenado que cumpre os requisitos legais, não podendo ser obstada por exigências não previstas na legislação aplicável à época dos fatos ou baseadas em fundamentação genérica e abstrata.

No caso em análise, o agravado cumpriu o requisito objetivo para progressão desde 04/06/2025, e apresenta bom comportamento carcerário, sem registro de infrações disciplinares ou intercorrências intramuros, conforme expressamente consignado pelo próprio Juízo da execução na decisão agravada, preenchendo, assim, os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício.

Portanto, a decisão do juízo da execução que concedeu a progressão de regime ao agravado, sem a realização prévia de exame criminológico, mostra-se, neste caso, em consonância com os princípios constitucionais e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026